Tribunal: TJDFT
Processo: 0713084-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713084-94.2019.8.07.0000 RECORRENTE: NÚCLEO DE DIAGNOSE E MICROCIRURGIA OCULAR DE BRASÍLIA LTDA. RECORRIDO: GEOVANA SANTOS RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO. RETENÇÃO DE 30%. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o disposto no inc. IV do art. 833 do CPC, há de se observar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento da devedora e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. O STJ, em julgamento de recurso repetitivo REsp no 1184765/PA, afastou a possibilidade de penhora de salários, vencimentos ou proventos direto na folha de pagamento do executado, sedimentando o entendimento de que as verbas salariais são impenhoráveis. 3. Recurso desprovido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 833, inciso IV, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de penhorar 30% (trinta por cento) do salário da recorrida para o pagamento de honorários sucumbenciais. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004